Tribunal: TJDFT
Processo: 0044549-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0044549-14.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: LUANA KALINE LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção à certidão retro (ID 18774087), que anuncia o julgamento do mérito do RE 601.702, esclareça-se que, conforme já pronunciado por esta relatoria (ID 17975895), o reexame da presente demanda deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do RE 661.702/DF, atinente ao Tema 546/STF, o qual mantém a mesma situação processual mencionada na ocasião, pendente de julgamento de embargos de declaração. Nesse quadro, mantenham-se os autos em sobrestamento até o julgamento definitivo do RE 661.702/DF em repercussão geral (Tema 546/STF). Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora